Tribunal: CARF
Processo: 13164.000159/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13164.000159/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.203 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SANDRA INES MOURA ARANHA PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Uma vez comprovados documentalmente os gastos efetuados com despesas
médicas, estes devem ser excluídos da base de autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 04-23.987 -
3a Turma da DRJ / CGE, fls. 72 a 76.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 04 a 06) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Edson Ishikawa no valor de RS 981,21
consolidado em 02/2009, referente a Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13164.000159/2009-40
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.203 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.000159/2009-40

exercício 2006, em razão de trabalho de malha onde foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução indevida de despesas com instrução. Glosa do valor de R$ 3.108,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas com Instrução, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução. A contribuinte apresentou os
documentos relativos ao curso de língua Ali language Ltda (curso de línguas). Dedução
não prevista na Legislação Tributária. A contribuinte também apresentou recibos da
Associação de Ensino e Cultura do Mato Grosso do Sul, referente ao curso de pós
graduação, porém tais documentos carecem de formalidades para a comprovação do
curso realizado (CNPJ da entidade, endereço, cidade).
Dedução indevida dc despesas médicas. A contribuinte apresentou os recibos de
prestação de serviços, porém verificou-se que a Fundação CESP reembolsou parte dos
valores, assim sendo a contribuinte deveria apresentar os cálculos dos valores pagos e
reembolsados.
Em sua impugnação de folhas 01 a 03, o interessado alega que:
1. Despesas médicas:
2. Mesmo considerando os valores de reembolso, a interessada, por um lapso, declarou
RS 389,00 a menos;
3. Os valores incluídos na declaração foram pagos pelo contribuinte, sendo que os
reembolsos não fizeram parte da apuração dos pagamentos e doações efetuados na
declaração;
4. Foram extraviados recibos de R$ 289,00 emitidos por ADRIANA RODRIGUES
BRUZADIN;
5. Despesas com instrução:
6. Apresenta uma declaração junto à Associação Ensino e Cultura de Mato Grosso do
Sul sanando as irregularidades apontadas.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Tendo comprovado parte das despesas com
instrução estas devem ser aceitas.
DESPESAS MÉDICAS. Tendo comprovado parte das despesas médicas, estas
devem ser aceitas.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 79 a 80, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.203 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.000159/2009-40

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Na análise da impugnação da então impugnante, o órgão julgador de primeira
instância considerou as despesas com instrução conforme declaradas pela contribuinte.
No tocante às despesas médicas, foi dado parcial provimento, nos seguintes
termos:
ADRIANA R BRUZAD1N
A interessada trouxe aos autos os recibos juntamente com os respectivos orçamentos
(folhas 9 a 11) com os pagamentos de R$ 110,00; R$ 350,00 e 130,00. Tais pagamentos
constam do Exfrato Anual de Utilização (folha 8) e foram reembolsados em parte. O
valor reembolsado foi de R$ 201,00 e o valor pago pelo participante de R$ 389.00.
A interessada trouxe ainda 2 recibos emitidos pela mesma profissional (folha 20) nos
valores de R$ 2.030,00 e R$ 102,00 que não constam no relatório de reembolso do
plano de saúde da CESP (folha 08) e foram corroborados através da Declaração da
profissional que prestou o serviço de folha 19.
Assim, deve ser considerado o valor de R$ 2.421,00 declarado, pois a soma de RS
2.030,00; R$ 102,00 e RS 389,00 comprovada supera o valor declarado.
APARECIDO DONIZETE FRIGO
A interessada trouxe aos autos recibos (folhas 13 c 14) que totalizam RS 711,50
referente a tratamento ortodôntico da dependente Marília.
Consta que foi reembolsado o valor de R$ 127,50 deste profissional.
Não existem provas de que o valor de RS 127,50 não está incluído no valor de R$
711,50.
Assim, será considerada a dedução de RS 584,00.
ROSÂNGELA MICENO FRIGO
A interessada trouxe aos autos recibos (folhas 15 e 16) que totalizam RS 80,00. Consta
que houve um reembolso de RS 30,00. Assim, será considerado o valor de RS 50,00.
SERGIO LUIZ V. BRIZADIN
A interessada trouxe comprovante de R$ 518,00 que será aceito.
RESUMO DAS DESPESAS MÉDICAS
Desta forma, será considerada despesa médica no valor de R$ 5.319,48.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.203 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.000159/2009-40

( ... )
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta. VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, cancelando-se o crédito tributário
lançado e restabelecendo-se o direito creditório no valor originário de R$ 763,73
atendendo parcialmente o declarado que foi de R$ 1.247,34.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte contesta apenas os valores de R$ 30,00
e de R$ 127,50, sob os argumentos de que esses valores não correspondiam à parte reembolsada,
conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos (G.N):
1.1 - ROSÂNGELA MICENO FRIGO
1.1.1 - Recibos folhas 15 e 16 do processo -
- Valor Total dos Serviços: R$ 80,00 (oitenta reais)
- Pagamento realizado diretamente pela Contribuinte Sandra Inêz Moura Aranha Pires
ao prestador de Serviço - R$ 80,00 (oitenta reais) - Para tratamento da paciente Sandra
Inêz Moura Aranha Pires.
- Pagamento realizado ao prestador de serviços exclusivamente pela empresa
patrocinadora (Fundação Cesp) - R$ 30,00 (trinta reais). Para tratamento da paciente
Sandra Inêz Moura Aranha Pires (código do usuário 00).
- Portanto, os recibos apresentados no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) foram pagos
pela contribuinte não estando incluído o valor de R$ 30,00 (trinta reais), que foram
pagos pela patrocinadora não sendo considerado reembolso, pois os prestadores de
serviços são credenciados pela Fundação Cesp.
Anexo xerox do Extrato-Anual de Utilização da Fundação Cesp.
1.2 - APARECIDO DONIZETE FRIGO 1.2.1 - Recibos folhas 13 e 14 do processo -
- Valor Total dos Serviços: R$ 711,50 (setecentos e onze reais e cinquenta centavos)
- Pagamento realizado diretamente pela Contribuinte Sandra Inêz Moura Aranha.Pires
ao prestador de Serviço - R$ 711,50 (setecentos e onze reais e cinquenta centavos) -
Para tratamento da paciente Marília Aranha de Freitas (dependente filha).
- Pagamento realizado ao prestador de serviços exclusivamente pela empresa
patrocinadora (Fundação Cesp) - R$ 127,50 (cento e vinte sete reais e cinquenta
centavos). Para tratamento da paciente Marília Aranha de Freitas (código do usuário
05).
- Portanto, os recibos apresentados no valor de R$ 711,50 (setecentos e onze reais e
cinquenta centavos) foram pagos pela contribuinte não estando incluído o valor de RS
127,50 (cento e vinte sete reais e cinquenta centavos), que foram pagos pela
patrocinadora não sendo considerado reembolso, pois os prestadores de serviços são
credenciados pela Fundação Cesp.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.203 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13164.000159/2009-40

Da análise do extrato anual de utilização do plano de saúde, tem-se que o mesmo
frisa que o valor a ser pago pelo contribuinte tem que ser cobrado através de recibo em separado,
conforme o “print” de parte do referido extrato, a seguir apresentado:
Por conta do exposto, entendo que não assiste razão à contribuinte no sentido de
que excluído do lançamento, o valor de R$ 157,50, pois, conforme demonstrado, o ônus do
pagamento foi da patrocinadora do plano de saúde.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 89
DF CARF MF
Original